Tribunal: TJSP
Processo: 1029036-13.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – Pretensão de recolhimento do Imposto incidente sobre transmissão "causa mortis" de bem imóvel, adotando como base de cálculo o valor venal do IPTU do imóvel herdado – Sentença de concessão da segurança – Possibilidade do afastamento da utilização do "valor de referência" considerado para a base de cálculo do ITBI –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – Pretensão de recolhimento do Imposto incidente sobre transmissão "causa mortis" de bem imóvel, adotando como base de cálculo o valor venal do IPTU do imóvel herdado – Sentença de concessão da segurança – Possibilidade do afastamento da utilização do "valor de referência" considerado para a base de cálculo do ITBI – Aplicação dos arts. 9o, §1o e 13, I, ambos da Lei Est. no 10.705, de 28/12/2.000, e art. 16, I, "a", do Dec. Est. no 46.665, de 01/04/2.002 – Inaplicabilidade do Dec. Est. no 55.002, de 09/11/2.009 – Base de cálculo, que somente pode ser alterada por meio de lei – Sentença mantida – REEXAME NECESSÁRIO não provido.